Tribunal: TJDFT
Processo: 0733113-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, em face à decisão da Primeira Vara Cível de Samambaia, que deferiu tutela de urgência para determinar a autorização de cirurgia ortopédica em ação de conhecimento ajuizada por MARINALVA ZELIA DE SOUSA LIMA. A recorrente requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para revogar a decisão agravada. Em consulta aos autos principais, verificou-se que a decisão já foi cumprida, porque a agravada alegou que houve internação “em 25/07/2023 e a cirurgia ocorreu em 26/07/2023” (ID 169134344 - Pág. 3 na origem). Uma vez que a “UNIMED CURITIBA” cumpriu a decisão, foi facultado à agravante manifestar-se quanto ao interesse recursal. Sobreveio manifestação na qual afirmou que “persiste a patente ausência dos requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil em face da Agravante, uma vez que, conforme exposto nas razões recursais, esta sequer tem relação jurídica com a Agravada” (ID 50392313). Preparo regular sob ID 49997480 - Pág. 2. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de processo de conhecimento sob o rito comum, com pedido de tutela de urgência, nominada como "Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência", e proposta por MARINALVA ZELIA DE SOUSA LIMA em face de CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL. A Requerente narra que no dia 19/07/2022 sofreu acidente de carro e fraturou ossos do punho direito, necessitando de internação e cirurgia. Acrescenta que é beneficiária do Plano de Saúde operado pela requerida, com vigência desde 04/05/2023, sob no: 00320000056278169, não obstante, teve negado o tratamento indicado pelo corpo clínico que a atende em razão da ré não autorizar os procedimentos solicitados alegando carência contratual. Assim, a autora pugna pela concessão da tutela de urgência para determinar que a parte ré forneça o tratamento solicitado pelo médico, sob pena de aplicação de multa. Ao final, pugna pela confirmação da tutela e procedência da ação. É o relatório. DECIDO. Passo a análise da tutela de urgência requerida pela autora. No caso, os requisitos para o deferimento da tutela provisória de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: a) probabilidade do direito; e b) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Analisando os documentos acostados aos autos, observa-se que a parte autora demonstrou ser titular/beneficiário(a) do plano de saúde ofertado pela ré, bem como a necessidade de tratamento cirúrgico de urgência, conforme documento colacionado no ID. 166122332. Logo, estão presentes os requisitos legais da antecipação de tutela. Ademais, considerando os relatos e documentos apresentados, a recusa do plano de saúde em autorizar a disponibilização internação e tratamento cirúrgico da autora se fundamenta, ao que tudo indica, na eventual existência de carência contratual (ainda não cumprida), conforme se verifica ao ID. 166043661. De início, tem-se que existe um vínculo consumerista entre a autora e a empresa do plano de saúde. Ademais, o contrato de prestação de seguro de saúde é regulamentado pela Lei no 9.656/1998. Nesse sentido, de acordo com a legislação, nos casos de urgência e emergência, a cobertura dos atendimentos dos usuários de plano de saúde tem carência de apenas 24 (vinte e quatro) horas, sendo obrigatória a cobertura de atendimento pela operadora de plano de saúde, após ultrapassado esse prazo, nos termos dos art. 12, inciso V, alínea c. Com efeito, pela documentação juntada, aplica-se a hipótese o art. 35-C da Lei n.o 9.656/1998, na medida em que se evidenciam elementos claros sobre o risco do agravamento do quadro clínico da autora, bem como que se trata de situação resultantes de acidentes pessoais. Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional; Ademais, há o requisito da reversibilidade (não incidindo na hipótese o art. 300, §4o, do NCPC), dado que, caso indeferido o pedido contido na inicial, em definitivo, a ré poderá cobrar da autora os valores gastos para o tratamento. Ademais, ainda que se tratasse de medida irreversível, sua concessão seria cabível, pois prevalece o entendimento de que “a irreversibilidade dos efeitos da tutela de urgência não impede sua concessão, em se tratando de direito provável, cuja lesão seja irreversível” (enunciado no 40 da I Jornada de Direito Processual Civil – CJF). Portanto, resta configurada a hipótese de urgência, o que torna plausível, verossímil, o direito alegado pela autora, subsidiando, então, a tutela antecipada nesse sentir. Assim, demonstrada a qualidade de titular/beneficiária da parte autora, bem como a premente necessidade de cobertura do tratamento cirúrgico, tem-se por preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC. Por todos esses fundamentos, notadamente por estarem preenchidos os requisitos legais, a concessão da tutela provisória de urgência é medida de rigor. Ante o exposto, DEFIRO a tutela de urgência para determinar que a Ré, CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, AUTORIZE e CUSTEIE a realização do procedimento cirúrgico TUSS 30721199, solicitado pelo médico assistente (ID. 166122332 e ID. 166043664), com o custeio dos materiais necessários para realização do procedimento, conforme prescrição médica, no prazo de 24 HORAS, sob pena de multa diária à razão de R$ 10.000,00 (dez mil reais) que incidirá enquanto não for cumprida a decisão (Art. 537, §4o, NCPC), até o limite de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais).” A própria agravada confirmou que foi submetida ao procedimento cirúrgico. Dentre os pressupostos subjetivos de admissibilidade do recurso inclui-se o interesse recursal que, similarmente ao interesse de agir para a propositura de uma demanda, se traduz na necessidade e utilidade em revisar a decisão recorrida. Na precisa lição de Daniel Amorim Assumpção Neves: “...existe uma proximidade evidente entre os pressupostos processuais e as condições da ação e os requisitos de admissibilidade recursal, sendo unânime na doutrina o entendimento de que o interesse recursal deve ser analisado à luz do interesse de agir. A mesma ideia de utilidade da prestação jurisdicional presente no interesse de agir verifica-se no interesse recursal, entendendo-se que somente será julgado em seu mérito o recurso que possa ser útil ao recorrente. Essa utilidade deve ser analisada sob a perspectiva prática, sendo imperioso observar no caso concreto se o recurso reúne condições de gerar uma melhora na situação fática do recorrente. Quase todos os problemas referentes ao interesse recursal se resumem a esse aspecto, sendo certo que, não havendo qualquer possibilidade de obtenção de uma situação mais vantajosa sob o aspecto prático, não haverá interesse recursal.” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil, Volume Único. 8a Edição. 2016. Editora Juspodivm. Edição Eletrônica Pag. 2063). Em análise ao contexto processual, tem-se que, em sede de tutela de urgência, foi determinado à ré que autorizasse e custeasse a internação e procedimento cirúrgico da autora. A ordem foi integralmente cumprida, ainda que pela UNIMED CURITIBA. Eventual provimento do agravo não teria o condão de retornar as partes à condição anterior, posto que seus efeitos já se exauriram, inclusive quanto à possiblidade de imposição da multa diária arbitrada, pois a medida seria puramente persuasiva, ou seja, para evitar a recalcitrância. Lado outro, o não conhecimento deste recurso não significa a perpetuação dos efeitos da decisão interlocutória agravada, posto que na eventualidade de julgamento de improcedência do pedido, o juízo deverá disciplinar a questão e determinar eventual ressarcimento à parte prejudicada por força da liminar concedida. Neste sentido o art. 302, do Código de Processo Civil: Art. 302. Independentemente da reparação por dano processual, a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa, se: I - a sentença lhe for desfavorável; II - obtida liminarmente a tutela em caráter antecedente, não fornecer os meios necessários para a citação do requerido no prazo de 5 (cinco) dias; III - ocorrer a cessação da eficácia da medida em qualquer hipótese legal; IV - o juiz acolher a alegação de decadência ou prescrição da pretensão do autor. Parágrafo único. A indenização será liquidada nos autos em que a medida tiver sido concedida, sempre que possível. E no que toca à legitimidade, é uma discussão que não comporta apreciação em sede de agravo de instrumento conforme remansosa jurisprudência. Por fim, na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recuso inadmissível, assim entendido aquele que não atende aos pressupostos recursais. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO O AGRAVO. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília-DF, 23 de agosto de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46